Tribunal: TJSP
Processo: 1001614-05.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001614-05.2019.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
VICENTE CHIQUINI YASHIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIMED
SANTA BÁRBARA D’OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019/50000 - FAB
2
Embargos de Declaração Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019/50000
Embargante: Vicente Chiquini Yashiro
Embargado: Unimed Santa Bárbara D’oeste e Americana Cooperativa de Trabalho
Médico
Comarca: Americana
V. 2676
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
DEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
BENEFÍCIO
QUE
PERSISTE
AINDA
QUE
AUSENTE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ÓRGÃO COLEGIADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso da embargada
para determinar que o embargante e seus dependentes sejam mantidos no plano de
saúde coletivo somente até que lhes seja ofertada possibilidade de migração para um
plano individual/familiar, sem o cumprimento de qualquer carência, mas sem a
obrigatoriedade de manutenção dos valores anteriormente praticados no plano
coletivo extinto (págs. 397/406 dos autos principais).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019/50000 - FAB
3
Com efeito, tendo sido demonstrada a insuficiência de recursos para
o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem
prejuízo do próprio sustento, a Magistrada a quo deferiu ao embargante a gratuidade
da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do CPC1 (pág. 33).
Como é cediço, a decorrência lógica da concessão do benefício da
gratuidade da justiça é a suspensão da exigibilidade das obrigações a que a parte foi
condenada em razão da sucumbência. É o que se extrai do parágrafo 3° do artigo 98
do CPC:
Art. 98, (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
Ora, se ao embargante foi concedida a gratuidade da justiça, o juiz
não precisa mencionar expressamente o que está na lei, pois é lógico que as
obrigações decorrentes da sua sucumbência estão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se restar demonstrada a alteração da
sua condição financeira nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado dessa
decisão.
Em caso semelhante, esta Colenda Câmara decidiu que a ausência
de ênfase da concessão dos benefícios da justiça gratuita não prejudica a parte, “pois
continua ela beneficiária da gratuidade e a exigibilidade dos valores deverão
observar o disposto no artigo 98, §3°, do CPC/15”:
1 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019/50000 - FAB
4
Embargos de declaração. Omissão. Existência à luz do disposto no artigo
1022 do Código de Processo Civil/15. Justiça Gratuita expressamente
referida como deferida à ora Embargante, como justificativa para a não
realização do preparo do apelo. Ausência de referência ao final que não
afeta a existência do benefício e a observância de suspensão de
exigibilidade da sucumbência. Embargos rejeitado. (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 1008756-27.2016.8.26.0161; Relator (a): João
Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de
Registro: 25/07/2019 – destaques meus)
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora